Tribunal: STJ
Processo: 2352530-34.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3064198 - SP(2025/0373435-3)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: E H M M
ADVOGADO
: WILLIAM MUNAROLO - SP184882
AGRAVADO
: W R M
ADVOGADOS
: MERCIO DE OLIVEIRA - SP125063
RENATA CAROLINA PAVAN DE OLIVEIRA - SP167113
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. SÚMULA 7/STJ
. INTERESSE DE AGIR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para negar
provimento ao recurso especial da insurgente, aplicando o teor da
, pois o
Súmula 7/STJ
acolhimento da pretensão rescisória por erro de fato ou prova nova, na forma como posta,
demandaria reexame do contexto fático-probatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar o óbice da Súmula 7/STJ
para, em recurso especial, reexaminar o conjunto fático-probatório a fim de reconhecer erro de
fato e prova nova aptos a enquadrar o caso nos incisos VII e VIII do
do CPC.
art. 966
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise da pretensão recursal, no sentido de aferir a ocorrência de erro de fato no acórdão
rescindendo, a fim de determinar a procedência do pedido deduzido na ação rescisória,
modificando o entendimento externado pelo Tribunal estadual, exigiria o reexame do contexto
fático-probatório dos autos, providência vedada pelo óbice na
.
Súmula 7/STJ
IV. DISPOSITIVO
4. Resultado do Julgamento: agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
14/04/2026
22/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56164854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:31:42
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 92d7b6fb-dcde-4c7a-87c8-ca1f9663b78e

Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA56164854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:31:42
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 92d7b6fb-dcde-4c7a-87c8-ca1f9663b78e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3064198 - SP(2025/0373435-3)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: E H M M
ADVOGADO
: WILLIAM MUNAROLO - SP184882
AGRAVADO
: W R M
ADVOGADOS
: MERCIO DE OLIVEIRA - SP125063
RENATA CAROLINA PAVAN DE OLIVEIRA - SP167113
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. SÚMULA 7/STJ.
INTERESSE DE AGIR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para negar
provimento ao recurso especial da insurgente, aplicando o teor da
pois o
Súmula 7/STJ,
acolhimento da pretensão rescisória por erro de fato ou prova nova, na forma como posta,
demandaria reexame do contexto fático-probatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar o óbice da Súmula 7/STJ
para, em recurso especial, reexaminar o conjunto fático-probatório a fim de reconhecer erro de
fato e prova nova aptos a enquadrar o caso nos incisos VII e VIII do
do CPC.
art. 966
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise da pretensão recursal, no sentido de aferir a ocorrência de erro de fato no acórdão
rescindendo, a fim de determinar a procedência do pedido deduzido na ação rescisória,
modificando o entendimento externado pelo Tribunal estadual, exigiria o reexame do contexto
fático-probatório dos autos, providência vedada pelo óbice na
.
Súmula 7/STJ
IV. DISPOSITIVO
4. Resultado do Julgamento: agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA55826252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:02:05
Código de Controle do Documento: 538cd376-1965-4e57-ae14-6ad0f254ec57

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Cuida-se de agravo interno, interposto por
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
E. H.
contra decisão monocrática que conheceu do agravo para negar provimento ao
M. M.,
recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado na alínea "a" do permissivo constitucional,
objetivou reformar acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
assim ementado (fls. 891, e-STJ):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INTERDIÇÃO.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. I. Caso em Exame Decisão
rescindenda proferida em ação de interdição proposta contra genitor, com
fundamentação no pedido de conhecimento de existência de prova nova e erro
de fato verificável do exame dos autos. II. Questão em Discussão 2. A questão
em discussão consiste em verificar se há caracterização de erro de fato ou prova
nova capaz de, por si só, assegurar um pronunciamento favorável, a justificar a
rescisão da coisa julgada formada ação de interdição. III. Razões de Decidir 3.
Não caracterização de erro de fato ou prova nova, sendo as alegações mero
pretexto para rediscutir a causa. 4. Reconhecimento da carência de ação por
ausência de interesse de agir, uma vez que a via eleita não pode ser utilizada
como sucedâneo recursal. IV. Dispositivo e Tese 5. Indeferimento da petição
inicial e extinção do processo, sem resolução do mérito. Tese de julgamento: 1.
Ação rescisória não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida. 2.
Ausência de interesse de agir impede o prosseguimento da ação. Legislação
Citada: Código de Processo Civil,
I e art.966, VII e VIII.
art. 485,
Opostos embargos de declaração, esses foram acolhidos para conceder o
benefício da justiça gratuita (fls. 968-970, e-STJ).
Nas razões do especial (fls. 909-920, e-STJ), a parte recorrente sustentou
violação ao
VII e VIII, CPC, ao argumento de que há prova nova capaz de
art. 966,
rescindir a sentença e o acórdão e a ocorrência de erro de fato na hipótese. Aduziu,
ainda, a inaplicabilidade do teor dos artigos 330, III e 485, I, do CPC, restando presente
o interesse de agir.
Sem contrarrazões.
Em sede de juízo provisório de admissibilidade, o Tribunal local inadmitiu o
recurso especial (fls. 980-981, e-STJ), o que ensejou o manejo do agravo de fls. 984-
992, e-STJ).
Sem contraminuta.
Em decisão monocrática (fls. 1006-1009, e-STJ), negou-se provimento
ao apelo extremo, ante a incidência da
pois a análise da pretensão
Súmula 7/STJ,
recursal para aferir a ocorrência de erro de fato no acórdão rescindendo, na forma
como posta, demandaria o reexame do contexto fático probatório dos autos.
Daí o presente agravo interno (fls. 1013-1025, e-STJ), no qual a parte
agravante refuta o supracitado óbice.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55826252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:02:05
Código de Controle do Documento: 538cd376-1965-4e57-ae14-6ad0f254ec57

O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
O agravo interno não merece acolhida.
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
Não merece prosperar o pretenso afastamento do óbice da
1.
Súmula 7/STJ
na hipótese.
Consoante asseverado na decisão agravada, a parte apontou ofensa ao art.
966, VII e VIII, CPC, ao argumento de que há prova nova capaz de rescindir a
sentença e o acórdão, além da ocorrência de erro de fato na hipótese. Aduziu, ainda, a
inaplicabilidade do teor dos artigos 330, III e 485, I, do CPC e a presença do interesse
de agir.
A Corte estadual, ao apreciar a controvérsia, assim decidiu:
Não obstante a autora asseverar que houve erro do juízo ao julgar improcedente
o pleito, verifica-se, ao contrário, que o Magistrado apreciou as provas dos autos
e fundamentou devidamente sua decisão, de modo que não há que se falar em
erro de fato.
Assim, diante de todo esse contexto, não se vislumbra o enquadramento
da hipótese vertente nos incisos VII ou VIII do art.
conforme
966 do CPC,
alegado na exordial, não havendo qualquer violação de norma e nem
Ademais, a prova nova
qualquer erro verificável do exame dos autos.
suscitada não possui a característica de assegurar, por si só, um parecer
favorável.
Nota-se, na realidade, como dito, um inconformismo com o resultado da
lide, o que não pode ser contornado por esta via processual.
De todos os aspectos apresentados nesta ação, infere-se que, nos termos do
do CPC, n
art. 966
ão se entrevê decisão que tenha ofendido normas
jurídicas pertinentes, pois justificou integralmente o não preenchimento
dos requisitos da pretensão posta, segundo o seu livre convencimento,
baseando-se pontualmente sobre as provas e argumentos apresentados
pelos litigantes.
Não caracterizadas, portanto, a violação manifesta de norma jurídica e nem
fundamentação com erro verificável do exame dos autos, impõe-se o
reconhecimento da carência da ação rescisória, por falta de interesse de agir,
sendo certo que a via processual não figura como sucedâneo recursal e não
pode ser admitida quando não configurada quaisquer das hipóteses taxativas de
seu cabimento. (fl. 893, e-STJ) [grifou-se]
, a análise da pretensão recursal para aferir a ocorrência de erro de
In casu
fato no acórdão rescindendo, a fim de determinar a procedência do pedido deduzido na
ação rescisória, modificando o entendimento externado pelo Tribunal estadual, exigiria
o reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência vedada pelo óbice na
Súmula 7 deste Tribunal. No mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA.
SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 83/STJ.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA
AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÃO DE REEXAME DOS ELEMENTOS
FÁTICOS DA DECISÃO RESCINDENDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] 2. Este Tribunal Superior possui
orientação de que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo
recursal, com vistas a corrigir suposta injustiça na interpretação dos fatos.
Precedentes. 3. A análise da pretensão recursal - no sentido de verificar a
ocorrência de erro de fato, a fim de determinar a procedência do pedido
deduzido na ação rescisória, modificando o entendimento externado pelo
Documento eletrônico VDA55826252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:02:05
Código de Controle do Documento: 538cd376-1965-4e57-ae14-6ad0f254ec57

Tribunal estadual - exige o reexame do contexto fático-probatório dos
autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A improcedência do pedido formulado na ação rescisória enseja a conversão
do depósito em multa, conforme disposto no
II, do

art. 968,
CPC/2015. 5. Agravo
interno improvido. (AgInt no
relator Ministro Marco
REsp n. 2.071.737/SP,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
25/9/2023,
27/9/2023.
[grifou-se]
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RESCISÓRIA. INADMISSIBILIDADE. AÇÃO ORIGINÁRIA. IMPROCEDÊNCIA
DOS PEDIDOS. PRETENSÃO DE CUMPRIMENTO DE CLÁUSULA
CONTRATUAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO.
ALEGAÇÃO DE OFENSA A NORMA JURÍDICA.
SÚMULA 7/STJ.
INEXISTÊNCIA.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
[...] 2. Na
hipótese, o Tribunal de origem rejeitou o pedido da ação rescisória,
relativamente à alegação de erro de fato do acórdão rescindendo,
reiterando o entendimento de que, na ação já julgada, não ficou
demonstrada a exploração de atividade comercial pelos réus em área do
loteamento destinada, em tese, exclusivamente a fins residenciais. A
reforma desse entendimento demandaria o reexame das provas dos autos,
providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a
Súmula 7 deste Pretório. 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a
propositura de ação rescisória fundada em violação manifesta da norma
jurídica somente se justifica quando a ofensa à norma for flagrante,
cristalina, ou seja, quando a decisão rescindenda conferir interpretação
manifestamente contrária ao conteúdo da norma" (AgInt na AR 6.839/SP,
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
13/12/2022,
15/12/2022) 4. Na espécie, por mais que, na visão da ora
recorrente, o acórdão não tenha conferido à causa a melhor solução, pois teria
ignorado o fato de o contrato-padrão do loteamento ser oponível a terceiros, se
devidamente registrado, não se pode reputar o julgado ofensivo a "literal
disposição de lei" (na forma do
V, do
).
art. 485,
CPC/73
5. Agravo interno
improvido. (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 912.742/SP,
Turma, julgado em
DJe de
) [grifou-se]
26/6/2023,
28/6/2023.

Desta forma, revela-se inafastável o óbice da Súmula 7/STJ.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Do exposto,
ao agravo interno.
2.
nega-se provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55826252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:02:05
Código de Controle do Documento: 538cd376-1965-4e57-ae14-6ad0f254ec57

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.064.198 / SP
Número Registro: 2025/0373435-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10130803320188260309 23525303420248260000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : E H M M
ADVOGADO
: WILLIAM MUNAROLO - SP184882
AGRAVADO
: W R M
ADVOGADOS : MERCIO DE OLIVEIRA - SP125063
RENATA CAROLINA PAVAN DE OLIVEIRA - SP167113
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CURATELA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : E H M M
ADVOGADO
: WILLIAM MUNAROLO - SP184882
AGRAVADO
: W R M
ADVOGADOS : MERCIO DE OLIVEIRA - SP125063
RENATA CAROLINA PAVAN DE OLIVEIRA - SP167113
TERMO
Documento eletrônico VDA56087963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:54:23
Código de Controle do Documento: 42758a9b-1c62-45ea-b0ac-c0e9245c204e

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:54:23
Código de Controle do Documento: 42758a9b-1c62-45ea-b0ac-c0e9245c204e